Tribunal: STM
Processo: 7000237-82.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). FALSIDADE IDEOLÓGICA. APRESENTAÇÃO. DOCUMENTO. FORÇAS ARMADAS. SELEÇÃO. INGRESSO. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONTEÚDO FALSO. CONDENAÇÃO. JUSTIÇA COMUM. TRÂNSITO EM JULGADO. INFORMAÇÃO OMITIDA. PREJUÍZO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DA PENA. EFEITOS. NÃO INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Comete o crime de falsidade ideológica o agente que omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a Administração ou o Serviço Militar – art. 312 do CPM. 2. Assim, incide nesse ilícito penal o agente que omite, dolosamente, informação sobre a existência de condenação penal pretérita em seu desfavor, visando participar de seleção para ingresso nas Forças Armadas. A conduta descrita atenta contra a Administração Militar, ludibriando-a criminosamente, além de obter vantagem indevida perante os demais candidatos, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante. 3. A extinção da punibilidade por determinado crime implica o desaparecimento da pretensão punitiva ou executória do Estado. Por outro lado, não gera o direito ao réu de mentir para o Estado, como se a condenação jamais tivesse existido. 4. A intenção de inserir informação ideologicamente falsa em documento público, para ludibriar a Administração Militar durante certame seletivo, perfaz subterfúgio apto a burlar o controle do ingresso de pessoas nas Forças Armadas. 5. Delito configurado. Rejeição do Recurso defensivo. Manutenção da condenação. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
26/09/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000237-
82.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: FLÁVIO FREIRE LEÃO
ADVOGADO(A): RAFAEL ARAGAKI RODRIGUES (OAB SP352649)
ADVOGADO(A): MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVESTRINI (OAB SP357357)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 22 DE AGOSTO DE 2024, APÓS O
RETORNO DE VISTA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O
TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS
INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELA DEFESA CONSTITUÍDA DO
EX-CB EX FLÁVIO FREIRE LEÃO, MANTENDO ÍNTEGRO O ACÓRDÃO
HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PROFERIU VOTO DE VISTA O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
QUE VOTAVA NO SENTIDO DE CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS
INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELA DEFESA DO EX-CABO DO
EXÉRCITO FLÁVIO FREIRE LEÃO, PARA REFORMAR O ACÓRDÃO
LAVRADO NA APELAÇÃO Nº 7000599-21.2023.7.00.0000 E ABSOLVÊ-LO DO
CRIME PREVISTO NO ART. 312 DO CÓDIGO MILITAR, COM FULCRO NO ART.
439, ALÍNEA "B", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. OS VOTOS
DOS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, CARLOS
VUYK DE AQUINO E LOURIVAL CARVALHO SILVA, PROFERIDOS NAQUELA
OPORTUNIDADE, FORAM COMPUTADOS NA CONFORMIDADE DO
DISPOSTO NO ART. 79, § 6º, DO RISTM. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE,
A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE,
NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO MINISTRO PRESIDENTE. PRESENTE O
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/08/2024 A
22/08/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000237-
82.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: FLÁVIO FREIRE LEÃO
ADVOGADO(A): RAFAEL ARAGAKI RODRIGUES (OAB SP352649)
ADVOGADO(A): MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVESTRINI (OAB SP357357)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, QUE REJEITAVA OS EMBARGOS INFRINGENTES DO
JULGADO OPOSTOS PELA DEFESA CONSTITUÍDA DO EX-CB EX FLÁVIO
FREIRE LEÃO, MANTENDO ÍNTEGRO O ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (REVISOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, CARLOS VUYK DE
AQUINO, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E LOURIVAL CARVALHO
SILVA ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ODILSON SAMPAIO
BENZI, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH E CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS AGUARDAM O RETORNO DE VISTA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000237-82.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: FLÁVIO FREIRE LEÃO
ADVOGADO(A): RAFAEL ARAGAKI RODRIGUES (OAB SP352649)
ADVOGADO(A): MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVESTRINI (OAB SP357357)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO
(DPU).
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
APRESENTAÇÃO. DOCUMENTO. FORÇAS ARMADAS. SELEÇÃO.
INGRESSO.
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
CONTEÚDO
FALSO.
CONDENAÇÃO. JUSTIÇA COMUM. TRÂNSITO EM JULGADO.
INFORMAÇÃO OMITIDA. PREJUÍZO. DOLO. CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO DA PENA. EFEITOS. NÃO INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO. MANUTENÇÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO. DECISÃO
POR MAIORIA.
1. Comete o crime de falsidade ideológica o agente que omitir, em documento
público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, desde que o fato atente contra a Administração ou o Serviço Militar –
art. 312 do CPM.
2. Assim, incide nesse ilícito penal o agente que omite, dolosamente,
informação sobre a existência de condenação penal pretérita em seu desfavor,
visando participar de seleção para ingresso nas Forças Armadas. A conduta
descrita atenta contra a Administração Militar, ludibriando-a criminosamente,
além de obter vantagem indevida perante os demais candidatos, alterando a
verdade sobre fato juridicamente relevante.
3. A extinção da punibilidade por determinado crime implica o
desaparecimento da pretensão punitiva ou executória do Estado. Por outro lado,
não gera o direito ao réu de mentir para o Estado, como se a condenação jamais
tivesse existido.
4. A intenção de inserir informação ideologicamente falsa em documento
público, para ludibriar a Administração Militar durante certame seletivo, perfaz
subterfúgio apto a burlar o controle do ingresso de pessoas nas Forças Armadas.
5. Delito configurado. Rejeição do Recurso defensivo. Manutenção da
condenação. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000237-82.2024.7.00.0000
40001365129 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Presencial, sob a presidência ocasional do
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela
Defesa constituída, mantendo íntegro, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão
hostilizado.
Brasília, 26 de setembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa constituída
do ex-Cb Ex Flávio Freire Leão (ex-Cb Leão), contra o Acórdão do STM exarado em sede do
Recurso de Apelação nº 7000599-21.2023.7.00.0000 (publicação no DJE: 25.3.2024).
O referido Aresto, no mérito, por maioria, negou provimento à Apelação
interposta pela Defesa constituída, mantendo-se a Sentença condenatória prolatada
monocraticamente pela Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM (2ª Aud/2ª
CJM).
Em breve recapitulação dos fatos registrados nos autos, destaca-se que
(Processo relacionado: APM nº 7000249-07.2022.7.02.0002, Evento 1, doc. DENÚNCIA1):
- em 27.11.2021, o réu, ainda na condição de civil, apresentou “Declaração
negativa de condenação em ações criminais e outros”, durante o processo seletivo para
Estágio Básico de Cabo Temporário (EBCT), regulado pelo Aviso de Convocação nº 45, de
8.11.2021, do Comando da 2ª Região Militar (Cmdo 2ª RM) do Exército Brasileiro (EB);
- o Item “2.18.9” desse processo seletivo exigia, dentre outros requisitos, que o
candidato não poderia estar sub judice, tampouco ter sido condenado criminalmente pela
justiça comum ou militar, nas esferas federal ou estadual;
- o referido documento, assinado e apresentado pelo réu ao EB, tem o seguinte
teor (Processo relacionado: IPM nº 7000241-30.2022.7.02.0002, Evento 1, doc. INQ3, fl. 5):

“Declaro que não respondo como indiciado a inquérito policial, nem a processo criminal, nem
sofri condenação judicial, no Brasil e/ou no exterior até a presente data, para efeito de
processo de seleção para o Estágio Básico de Cabo Temporário (EBCT).”;

- o réu foi aprovado no referido processo seletivo e incorporado às fileiras do
EB;
- em 2022, a Administração Militar (Adm Mil) tomou conhecimento do Habeas
Corpus (HC) nº 128.578/SP, impetrado em 2009 perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ),
desaguando na instauração de Sindicância no âmbito do Cmdo 2ª RM para apurar eventual
7000237-82.2024.7.00.0000
40001365129 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

falha na seleção de militares;
- durante a Sindicância, as Certidões de Antecedentes Criminais do réu e as de
objeto e pé do referido HC foram solicitadas ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP);
- na Certidão de objeto e pé do aludido writ, constaram a Apelação Criminal nº
0312198-84.2009.8.26.0000 e a Ação Penal nº 0034482-42.2008.8.26.0050;
- a Administração Militar, munida dessas certidões, constatou que o réu foi
condenado, em 2009, pelo crime de roubo, mediante o concurso de agentes, à pena de 5
(cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão;
- a mencionada reprimenda foi mantida em sede recursal no TJSP e no STJ,
transitando em julgado em 25.2.2011;
- a pena foi extinta em 20.2.2014; e
- a Administração Militar anulou a incorporação do réu.
O MPM ofereceu Denúncia, imputando o crime de falsidade ideológica ao réu -
art. 312 do Código Penal Militar (CPM).
A Juíza da 2ª Aud/2ª CJM, monocraticamente, condenou o réu à pena de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso no art. 312 do CPM, concedendo-lhe o sursis, o direito a
recorrer em liberdade e fixou o regime inicialmente aberto, para fins de eventual
cumprimento da reprimenda (Processo relacionado: APM nº 7000249-07.2022.7.02.0002,
Evento 131, doc. SENT1).
A Sentença transitou em julgado para o MPM em 18.7.2023 (Processo
relacionado: APM nº 7000249-07.2022.7.02.0002, Evento 141, doc. CERTTRAN1).
A Defesa constituída do agente interpôs Apelação. Em suas Razões Recursais,
alega que o réu não compreendeu bem a cláusula do edital, tampouco teria lido todos os
documentos; desconhecia a Ação Penal e a sua condenação; a folha de Antecedentes
Criminais, emitida pelo TJSP, era negativa; e, nesse contexto, inexistiria dolo, pedindo a
absolvição (Processo relacionado: APM nº 7000249-07.2022.7.02.0002, Evento 147, doc.
RAZAPELCRIM1).
Em suas Contrarrazões, o MPM requereu o não provimento ao Recurso
(Processo
relacionado:
APM
nº
7000249-07.2022.7.02.0002,
Evento
150,
doc.
CONTRAZAP1).
Em Sessão Virtual de Julgamento ocorrida de 19.2.2024 a 22.2.2024, os
Ministros do STM, por maioria, negaram provimento à Apelação defensiva, mantendo
incólume a Sentença condenatória. A Ementa do Acórdão restou assim redigida (Processo
relacionado: Ap nº 7000599-21.2023.7.00.0000, Evento 33, doc. ACOR1):

7000237-82.2024.7.00.0000
40001365129 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“APELAÇÃO. DEFESA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. DECLARAÇÃO FALSA. CANDIDATO. PROCESSO SELETIVO. INGRESSO NA
FORÇA. AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÕES. NÃO
CONFIGURADAS. APELO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Comete o crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar, o civil
que, por ocasião da sua inscrição no Processo de Seleção para o Estágio Básico de Cabo
Temporário realizado pelo Exército, assina declaração negativa de condenação criminal
perante a aludida Força, mesmo sabendo ter sido condenado pela Justiça comum pela prática
de crime de roubo em concurso de agentes, com sentença condenatória, inclusive, transitada
em julgado.
Foge à razoabilidade acreditar que o apelante ignorasse a existência da ação penal, a qual
culminou com sua condenação, considerando que, contra tal sentença, a sua Defesa manejou
recurso de apelação, habeas corpus e, ainda, recurso especial. Inconcebível, ainda, que o
apelante, interessado em exercer a referida função pública, iria descurar do conteúdo das
declarações pertinentes ao respectivo processo seletivo, mesmo sabendo que, em regra, tais
documentos visam atestar o preenchimento dos requisitos estabelecidos tanto em lei como no
edital para os candidatos participarem do processo e, se aprovados, ocuparem as vagas.
Não se sustenta também a alegação de ausência de dano potencial da conduta do acusado
contra a administração militar e, tampouco, a alegação de que a documentação estaria sujeita
à análise da organização militar, o que tornaria a conduta atípica em tais situações.
A declaração assinada pelo acusado, por si só, tinha a possibilidade de produzir efeitos sem a
necessidade de outras averiguações, tanto isso é verdade que o acusado teve sua inscrição
deferida, sem qualquer verificação prévia, não apenas isso, mas chegou a ingressar na Força.
O fato de o apelante ter ingressado na Força quando, nem ao menos, deveria ter participado
do certame, deixa evidente ter sua conduta atentado contra a administração. No mais, a
afetação da administração não significa, exatamente, a existência de um resultado concreto, o
tipo em questão exige, apenas, que haja a lesão à veracidade, de modo a afetar a credibilidade
da administração militar.
Desprovimento do apelo que visa reformar a sentença condenatória. Decisão por maioria.”
(STM: Ap n.º 7000599-21.2023.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, publ. DJE em 25.3.2024.)

No julgado supracitado, os Ministros Dr. Artur Vidigal de Oliveira (Revisor da
Apelação) e Drª. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha davam provimento ao Apelo
defensivo, para reformar a Sentença e absolver o réu, com fulcro no art. 439, alínea “b", do
Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Processo relacionado: Ap nº 7000599-
21.2023.7.00.0000, Evento 29, doc. VOTODIVERG1).
Contra o Acórdão supracitado (publicação no DJE: 25.3.2024), a Defesa
constituída, antecipadamente, em 11.3.2024, opôs os presentes Embargos Infringentes, com
fundamento nos arts. 124 e 125, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM).
A Defesa constituída, em suas Razões Recursais, afirma que inexistiu dolo na
conduta; o réu, supostamente, acreditava estar quite em relação ao Poder Judiciário; e o
agente não deve ser prejudicado por remota condenação penal, requerendo a prevalência do
7000237-82.2024.7.00.0000
40001365129 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Voto Vencido, para absolvê-lo com fundamento no art. 439, alínea b, do CPPM (Processo
relacionado: Ap nº 7000599-21.2023.7.00.0000, Evento 32, doc. EMBINFNUL1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Contrarrazões da lavra da
Drª. Arilma Cunha da Silva, Subprocuradora-Geral de Justiça Militar, sustentou a rejeição do
Recurso (Evento 9, doc. CONTRAZ1).
O Ministro-Revisor teve a vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os presentes Embargos Infringentes (EI) atendem aos requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecidos, processados e julgados.

I – CONTEXTUALIZAÇÃO

Trata-se de EI contra o Acórdão do STM, proferido em sede da Apelação nº
7000599-21.2023.7.00.0000 (Ap nº 599-21) - Relator Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto
Amaral Oliveira.
O referido Aresto, no mérito, por maioria, manteve íntegra a Sentença que
condenou o ex-Cb Ex FLÁVIO FREIRE LEÃO (ex-Cb Ex Leão) à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso nas sanções do art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal
Militar (CPM), com o benefício do sursis pelo período de 2 (dois) anos, o regime aberto e o
direito de recorrer em liberdade.
Na origem dos fatos, conforme o MPM, o ex-Cb Ex Leão, em 27.11.2021,
praticou o delito de falsidade ideológica ao assinar declaração negativa de condenação em
ações criminais, no âmbito de processo seletivo para o Estágio Básico de Cabo Temporário
(EBCT), regulado mediante o Aviso de Convocação nº 45, de 8.11.2021, do Comando da 2ª
Região Militar (Cmdo 2ª RM) do Exército Brasileiro (EB).
O mencionado certame exigia (Item “2.18.9”), dentre outros requisitos, que o
candidato não poderia estar sub judice, tampouco ter sido condenado criminalmente pela
justiça comum ou militar, nas esferas federal ou estadual.
O réu assinou o referido documento e foi aprovado, sendo incorporado às
fileiras do EB.
Em 2022, a Administração Militar (Adm Mil) descobriu que o réu foi
condenado, no ano de 2009, pelo crime de roubo, mediante o concurso de agentes, à pena
de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
7000237-82.2024.7.00.0000
40001365129 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essa reprimenda foi mantida em sede recursal perante o Tribunal de Justiça de
São Paulo (TJSP) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ), transitando em julgado em
25.2.2011. A pena foi extinta em 20.2.2014.
A Juíza da 2ª Aud/2ª CJM, Dra. Vera Lúcia da Silva Conceição,
monocraticamente, condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o sursis, o direito
a recorrer em liberdade e o regime inicialmente aberto (Processo relacionado: APM nº
7000249-07.2022.7.02.0002, Evento 131, doc. SENT1).
Repise-se que, no julgamento da Ap nº 599-21, os Srs. Ministros do STM
votaram, por maioria, pela manutenção da condenação do réu, nos exatos termos da Sentença.
Os eminentes Ministros Dr. Artur Vidigal de Oliveira e Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha davam provimento ao Apelo defensivo, para reformar a Sentença e
absolver o réu, por suposta ausência de dolo e consequente atipicidade de conduta - art. 439,
alínea “b", do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Processo relacionado: Ap nº
7000599-21.2023.7.00.0000, Evento 29, doc. VOTODIVERG1). Segundo o entendimento da
corrente minoritária, a extinção da pena e o longo tempo transcorrido desde a sua condenação
justificariam a conduta do réu.
A Defesa constituída busca a modificação do Acórdão com base nesse
posicionamento.

II – DESENVOLVIMENTO

2.1 - Teses defensivas

Em que pesem os argumentos trazidos pela Defesa constituída no sentido da
hipotética ausência do dolo na conduta ilícita do réu, os autos evidenciam a fragilidade dessa
tese, fortalecendo o acerto do Acórdão confirmatório da condenação.

2.1.1 – Da existência do dolo: o conjunto probatório dos autos

A Defesa constituída afirma que a conduta do réu foi atípica, por suposta
inexistência de dolo.
Nessa base, defende que, no contexto das garantias fundamentais e legais do
ordenamento jurídico brasileiro, deveriam prevalecer os fundamentos do Voto Vencido,
lavrado pelo Eminente Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira (Processo relacionado: Ap nº
7000599-21.2023.7.00.0000, Evento 29, doc. VOTODIVERG1).
7000237-82.2024.7.00.0000
40001365129 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suma, o Voto Vencido, na sua fundamentação, destacou:

- os institutos da extinção e da reabilitação da pena, previstos nos arts. 202 da
Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal – LEP); e 93/94 do CP, para o benefício do
condenado nos presentes autos;
- o caráter da pena e a sua finalidade reeducativa e ressocializadora, de modo a
permitir a livre concorrência a cargos públicos;
- a impossibilidade de eliminação automática de candidato condenado
criminalmente, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade,
notadamente quanto ao tempo decorrido após a extinção da pena, para a sua possível
admissão;
- a suposta ausência de dolo do réu, quando declarou que não sofreu
condenação, pois acreditava estar sem pendências com o Poder Judiciário após a extinção da
pena há quase 10 (dez) anos; e
- a atipicidade da conduta do réu no art. 312 do CPM.

Contudo, não assiste razão à Defesa constituída.
Conforme ficou bem explanado no Voto condutor do Acórdão vergastado, o réu,
dolosamente, inseriu informação falsa em documento integrante do processo promovido pelo
Exército Brasileiro para a seleção de Cabo Temporário, in verbis (Processo relacionado: Ap
nº 7000599-21.2023.7.00.0000, Evento 33, doc. ACOR1):
“[...] no documento intitulado ‘Declaração Negativa de Condenação em Ações Criminais e
Outros’, o apelante, em 27.11.2021, assim declarou: ‘não respondo como indiciado (a) a
inquérito policial, nem a processo criminal, nem sofri condenação judicial no Brasil e/ou no
exterior até a presente data, para efeito de processo de seleção para o Estágio Básico de Cabo
Temporário (EBCT)’. [...].
No entanto, a Certidão de Objeto e Pé Criminal, emitida pela 22ª Vara Criminal do Foro
Central da Barra Funda, Estado de São Paulo, revela a falsidade dessa declaração. Tal
documento noticia que, nos autos nº 0034482-43.2008.8.26.0050, o apelante se viu
denunciado, em 29.4.2008 [...] Nessa certidão, consta, ainda, que, em 2.6.2009, o referido
Juízo julgou procedente a denúncia, condenando o apelante à pena de 5 (cinco) anos e 8
(oito) meses de reclusão, em regime fechado, com multa de quatorze dias, no valor de R$
193,67 (cento e noventa e três reais e sessenta e sete centavos).
Ao julgar recurso da Defesa, a Segunda Instância confirmou a sentença condenatória, que
transitou em julgado em 2 e 25.2.2011 para o MP e para a Defesa, respectivamente, porém a
pena foi julgada extinta em 20.2.2014 [...].
Em suma, o acusado, a despeito de ter sido condenado [...] pela prática de roubo em
concurso de agentes, declarou, perante a administração militar, não tê-lo sido.
[...]
7000237-82.2024.7.00.0000
40001365129 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, como bem assinalou o Juízo a quo, mesmo que o acusado tivesse sido reabilitado, tal
situação não afastaria a tipicidade da conduta, pois a reabilitação, tão somente, impede que
informações sobre a condenação constem dos antecedentes criminais do reabilitado, mas nada
impede que venham a instruir processo penal eventualmente instaurado contra o reabilitado,
conforme se depreende do art. 135 do CPM.
No seu interrogatório em Juízo, o acusado admitiu a veracidade dos fatos narrados na
denúncia, ou seja, assinou o termo declarando não ter respondido a processo criminal na
justiça, mas tentou se justificar alegando ter preenchido a documentação automaticamente,
sem se atentar para o seu conteúdo.
Afirmou ter sido preso por cerca de um ano e quatro meses, porém, depois de solto, não soube
mais do andamento do feito e que, para participar de processo seletivo de cabo, solicitou
certidões criminais ao Tribunal de Justiça de São Paulo, e todas as certidões de distribuição,
de execução e de antecedentes, fornecidas pelo referido Tribunal, foram negativas, razão pela
qual acreditou ter o feito se encerrado, sem outras consequências e, por isso, no âmbito do
processo seletivo, além de apresentar as certidões negativas regularmente obtidas, firmou
declaração no sentido de não ter respondido a processo criminal [...].
Observa-se que o acusado ora disse ter assinado a declaração sem ter consciência do seu
teor, ora disse ter firmado tal declaração por desconhecer o desfecho da ação penal que
culminou na sua condenação. Contudo, apesar das explicações contraditórias, afirmou ter
preenchido a declaração no sentido de não ter sido condenado, o que faz ruir a alegação da
Defesa de ter o acusado aposto sua assinatura em documento previamente preenchido pela
administração militar.
[...]
Inconcebível, também, que o acusado, preso cautelarmente por mais de um ano pela prática
de roubo em concurso de agente, ou seja, um crime grave, ignorasse a existência da Ação
Penal [...] que culminou com sua condenação à pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, principalmente considerando que, contra tal sentença condenatória, a sua Defesa
interpôs recurso de apelação ao TJSP e, diante do desprovimento do apelo, interpôs, ainda,
Recurso Especial ao STJ [...] não admitido[...].
Além desses, a Defesa impetrou, no ano de 2009, o HC nº 128578/SP em favor do acusado
perante o STJ, o que ensejou a instauração de sindicância no intento de se verificar eventual
falha no processo seletivo, e, no ano de 2010, impetrou também o HC nº 0088337-
19.2010.8.26.0000 [...].
Evidentemente, há de se reconhecer o dolo do acusado ao assinar declaração de não ter sido
condenado em processo criminal no Brasil. Sem dúvidas, a intenção do acusado, ao inserir em
documento público tal falsidade, era alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, eis
que, em virtude do falsum, participou, indevidamente, do processo seletivo para ingressar no
Estágio Básico de Cabo Temporário.
[...]
Assim, demonstradas a materialidade e a autoria da conduta ilícita imputada ao acusado e
ausentes quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a manutenção da
sentença condenatória. [...]”.

Conforme se constata, o Acórdão atacado refletiu com precisão a dinâmica
dolosa do réu.
7000237-82.2024.7.00.0000
40001365129 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O argumento defensivo de a pena ter sido extinta não altera o dolo do agente
dedicado a inserir informação ideologicamente falsa no documento público.
O documento preenchido pelo réu continha título de facílima compreensão para
o homem médio (Processo relacionado: IPM nº 7000241-30.2022.7.02.0002, Evento 1, doc.
INQ3, fl. 5):

“DECLARAÇÃO NEGATIVA DE CONDENAÇÃO EM AÇÕES CRIMINAIS E OUTROS.”

Inexiste qualquer dúvida de que o documento em questão era perfeitamente
claro quanto aos seus objetivos. A toda evidência, visava saber sobre o passado do candidato
a Cabo Temporário do Exército, no campo criminal.
Naquela ocasião, o réu declarou, entre outros quesitos (Processo relacionado:
IPM nº 7000241-30.2022.7.02.0002, Evento 1, doc. INQ3, fl. 5):

“[...] não sofri condenação judicial, no Brasil e/ou no exterior até a presente data, para efeito
do processo de seleção para o Estágio Básico de Cabo Temporário (EBCT).”

Entretanto, a declaração foi falsa, pois conforme a Certidão de objeto e pé
expedida pelo TJSP, o réu sofreu condenação criminal pelo crime de roubo qualificado
em concurso de agentes, com pena fixada em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
em regime fechado, além da multa de 14 (quatorze) dias-multa no valor de R$ 193,67
(cento e noventa e três reais e sessenta e sete centavos) (Processo relacionado: IPM nº
7000241-30.2022.7.02.0002, Evento 1, doc. INQ3, fl. 4).
Contra essa condenação estabelecida em patamar relevante, a Defesa
constituída do réu interpôs recursos ao TJSP e ao STJ.
Assim, resta evidenciada a continuidade da atuação profissional em prol dos
interesses do réu, sendo absolutamente improvável que o agente desconhecesse os
esforços jurídicos para reverter a sua condenação.
O réu esteve preso. Pergunta-se: como o réu poderia ter esquecido esse crime?
Por óbvio, ninguém apaga da sua mente o tempo de encarceramento, tampouco
do crime que cometeu e pelo qual foi processado e condenado.
Embora essa prisão tenha sido preventiva, o argumento de que a cumpriu há
muito tempo não gera, por qualquer ângulo, o direito à absolvição nestes autos.
O fato de a pena ter sido extinta em 20.2.2014 não torna verdadeira a afirmação
feita pelo réu em sua declaração.
7000237-82.2024.7.00.0000
40001365129 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A extinção da punibilidade implica o desaparecimento da pretensão punitiva ou
executória do Estado em razão de um óbice específico previsto em lei. Todavia, não nasce o
direito de o condenado mentir para o Estado, visando obter vantagem.
Em outras palavras, a extinção da pena pelo crime de roubo não gera ao
condenando o direito de praticar o crime de falsidade ideológica (ou outro qualquer) e,
depois, ficar impune.
O réu cuja pena foi extinta não possui salvo-conduto para mentir para o Estado,
afirmando que jamais fora condenado criminalmente, para obter vantagem em processo de
seleção. A situação seria diferente se o réu tivesse afirmado, em observação complementar,
que foi condenado e teve a sua pena extinta.
Não foi o que ocorreu.
Admitindo-se, por mera hipótese argumentativa, que o réu não teve o dolo de
mentir para a Administração Militar no momento de sua declaração falsa em documento
público, ele ainda teria outra ocasião para se redimir.
Ele poderia, alternativamente, ter trazido à tona essa relevantíssima informação
da sua condenação, por roubo em concurso de agentes, na data da sua incorporação, como lhe
facultava o Item 2 do documento em questão (Processo relacionado: IPM nº 7000241-
30.2022.7.02.0002, Evento 1, doc. INQ3, fl. 5):

“[...] 2. Estou ciente que na data da incorporação, caso venha a responder a algum inquérito
policial ou processo criminal, devo comunicar a Comissão de Seleção, sob pena de
responsabilidade criminal. [...]”

O item supratranscrito, novamente, tornava clara a preocupação do Exército
Brasileiro com a situação criminal dos candidatos, dando-lhes mais de uma oportunidade para
que informassem os seus eventuais problemas judiciais.
Todavia, o réu preferiu a sua mentira criminosa, sendo incorporado às fileiras
militares.
O argumento defensivo de que o réu obteve licitamente as Certidões negativas
do TJSP não lhe socorre.
O fato de a sua pena pelo crime de roubo em concurso de agentes ter sido
extinta em 2014 não significa, sob qualquer óptica, que ele jamais fora condenado em
processo criminal.
O réu afirmou no documento que integrava o processo seletivo do Exército que
nunca havia sido condenado criminalmente. Ou seja, inseriu informação ideologicamente
falsa em documento público.
7000237-82.2024.7.00.0000
40001365129 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim o fez porque visava ludibriar a Administração Militar, de modo a não
ficar em posição desvantajosa em relação aos demais candidatos.
Logo, os elementos dos autos levam à certeza de que o réu agiu com dolo
direto, sendo improcedente o argumento defensivo de ausência do elemento subjetivo.

2.1.2 – Da inexistência de ofensa às garantias fundamentais e legais do réu

A Defesa constituída afirma que a dúvida sobre o dolo do réu estaria mais
adequada ao contexto de garantias fundamentais e legais.
O argumento poderia ser válido se a dúvida existisse.
Contudo, como já afirmado no tópico anterior, a prova dos autos sinaliza pela
certeza da existência do dolo do réu.
Enfim, a questão, levantada pela Defesa constituída, é insuficiente para alterar a
livre convicção motivada materializada nesta fundamentação, repercutindo, na íntegra, na
manutenção do Acórdão atacado.

2.1.3 – Da posição da PGJM

Em sede de Contrarrazões Recursais, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar
(PGJM), mediante a atuação da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Drª Arilma Cunha
da Silva, pugna pela rejeição dos presentes Embargos (Evento 9, doc. CONTRAZ1).
As premissas da PGJM estão alinhadas, in totum, à substância do Acórdão
vergastado e, por consequência, também deságuam na rejeição destes Embargos.
No mesmo sentido de confirmar a presença do elemento subjetivo, destaca-se a
precisa análise da PGJM, em sede de Contrarrazões Recursais (Evento 9, doc. CONTRAZ1):

“[...] essa conduta atentou contra a administração ou o serviço militar, tendo em vista que o
Embargante, por meio da documentação apresentada (conteúdo falso), participou
irregularmente de processo seletivo para ingressar no Estágio Básico de Cabo Temporário
(EBCT), e foi incorporado à supracitada Força, exercendo funções de Cabo-Motorista. Vê-se
também que, posteriormente, foi editado ato administrativo de anulação de sua incorporação
exarado pelo Comandante da 2ª Região Militar, após a descoberta da falsidade ideológica
perpetrada (solução de sindicância). [...]
7000237-82.2024.7.00.0000
40001365129 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Indubitavelmente, é possível inferir o juízo de certeza para a autoria e materialidade do delito
atribuídas ao ex-Cabo Ex Flávio Freire Leão, com dolo evidente na conduta, sobretudo a
partir da livre apreciação dos elementos probatórios coligidos, que sustentam a convicção do
édito condenatório imposto.[...]” (Grifo nosso.)

A PGJM igualmente considera inequívoco o dolo do réu, observando-se a prova
dos autos.
De fato, o réu, quando questionado em Juízo durante o seu interrogatório,
afirmou categoricamente que assinou o documento, quando informou não ter respondido a
processo na Justiça (Processo relacionado: APM nº 7000249-07.2022.7.02.0002, Evento 56,
doc. VÍDEO1, tempo: 2m29s).
Adiante, no mesmo ato processual, a Magistrada perguntou-lhe se recordava,
especificamente, sobre ter respondido a um processo por roubo. O réu respondeu que
“sim, no entanto não se lembrava do desenrolar do Processo” (Processo relacionado: APM
nº 7000249-07.2022.7.02.0002, Evento 56, doc. VÍDEO1, tempo: 2m59s).
Dessa forma, há farto acervo probatório demonstrando inexistir qualquer
dúvida plausível sobre a existência do dolo na conduta do agente.
A completude da prova, portanto, não viceja qualquer espaço para dar corpo à
tese defensiva de atipicidade de conduta por ausência de dolo, a qual visa reformar o Acórdão
ora questionado.

III - CONCLUSÃO

A conduta praticada pelo réu é típica, antijurídica e culpável.
Inexistem excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
A autoria é inconteste, pois o réu jamais negou que assinou o documento no
qual afirmava não ter sido condenado em Processo judicial.
A materialidade restou bem caracterizada pelo próprio documento (Declaração),
no qual a informação ideologicamente falsa foi inserida pelo réu (Processo relacionado: IPM
nº 7000241-30.2022.7.02.0002, Evento 1, doc. INQ3, fl. 5).
Em que pese todo o reconhecido esforço da Defesa constituída, não há qualquer
dúvida razoável acerca da existência de dolo na conduta do réu, porquanto a prova dos autos
é robusta nesse sentido.
Existem provas suficientes, as quais, somadas ao depoimento do próprio agente,
atestam sobejamente que a conduta foi criminosa, perfazendo todas as elementares típicas do
crime previsto no art. 312 do CPM e a caracterização do seu elemento subjetivo (dolo).
7000237-82.2024.7.00.0000
40001365129 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O potencial benefício, em face da consonância do art. 202 (cumprimento ou
extinção da pena) da LEP com a reabilitação criminal (prevista no CP comum e no CPM),
não compõe os limites da lide deste Processo. Aliás, inexiste a notícia nos autos no
sentido de que o réu tenha requerido a sua reabilitação.
Sobre esse tema, ressalta-se que o embargante não acostou aos autos nenhum
documento comprovante de sua reabilitação.
Inclusive, o assunto foi trazido de ofício ao julgamento pelo Plenário do STM,
pois não foi manejado pela Defesa.
Ademais, para que alguém seja reabilitado, não basta o transcurso do tempo,
seja longo ou curto. Como o embargante foi gravemente condenado perante a Justiça
comum, observem-se os requisitos para obter a sua eventual reabilitação, insertos no art. 94
do Código Penal comum:

Art. 94 - A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 (dois) anos do dia em que for
extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de
prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o
condenado: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - tenha tido domicílio no País no prazo acima referido; (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
II - tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom
comportamento público e privado; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta
impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia
da vítima ou novação da dívida. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Parágrafo único - Negada a reabilitação, poderá ser requerida, a qualquer tempo, desde
que o pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Nesse fio, a reabilitação não é automática ou presumida, pois depende de
requerimento do interessado, bem como da comprovação dos requisitos legais exigidos.
Como dito, essa, que seria natural providência em defesa do réu, não consta nestes autos.
Assim, sem o seu regular trâmite, não se poderia sequer presumir que o
embargante obteria eventual reabilitação. Aliás, se houvesse algo nesse sentido, certamente
a Defesa teria acostado esse Processo aos autos. Por que não o fez?
O art. 202 da Lei nº 7.210/84, Lei de Execução Penal (LEP), estabelece que:

7000237-82.2024.7.00.0000
40001365129 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 202. Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou certidões
fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou referência
à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros
casos expressos em lei. (Grifo nosso.)

A LEP, ao destacar “ou outros casos expressos em lei”, parece ter
ressalvado, também, a lisura dos certames seletivos para a composição da ultima ratio
do Estado, suas Forças Armadas.
Além disso, note-se que o eminente Relator da Apelação conduziu com
perfeição o Acórdão do STM. O réu foi condenado porque falseou a sua declaração.
Nesse contexto, torna-se crucial enfatizar que a pergunta, falsamente
respondida, com o potencial de arrastar o caso para a JMU, poderia não estar relacionada à
seara penal, como faz parecer a corrente minoritária.
Suponha-se que interessasse para o certame saber se o candidato tem filhos. Se
ele tivesse três descendentes e respondesse que não os possui, da mesma forma, por sua
deslealdade em prejuízo dos demais concorrentes, restaria submetido ao crivo penal.
Perguntou-se ao candidato se ele foi condenado. Ora, com o perdão da
redundância, o condenado, reabilitado ou não, foi condenado.
Administrativamente, a resposta tem relevância para selecionar e, depois,
se for o caso, acompanhar o proceder dos seus integrantes. Assim ocorre porque, diante
de possível reabilitação futura, a OM, na qual o candidato pudesse estar servindo,
poderia ser acionada para se manifestar sobre a “demonstração efetiva e constante de
bom comportamento público e privado” – inciso II do art. 94 do Código Penal comum.
Sempre que estrangeiros aportam nos EUA, algo adotado em muitos outros
países, são indagados se, sendo turista, já foi condenado em processos penais. Nesse
documento, há a desnecessária ressalva sobre as consequências penais, conforme a
resposta seja falsa ou não. Nessa hipótese, o embargante poderia responder que nunca
foi condenado?
O Voto divergente, na Apelação, declarou que:

“[...] Assim, percebe-se que há uma preocupação no ordenamento jurídico brasileiro para
conceder ao condenado o direito de retomar sua vida normal, sem ser constantemente
assombrado pelo fantasma de uma condenação do passado.
Esse direito certamente não pode ser desconsiderado pela Administração Militar, quando essa
determina como requisito de ingresso em seus quadros a inexistência de Inquérito ou processo
judicial em andamento ou, ainda, a existência de condenação passada, não importa há quanto
tempo. [...]
7000237-82.2024.7.00.0000
40001365129 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não se desconhece a importância da sindicância de vida pregressa para ingresso em cargos
cuja idoneidade moral é relevante, notadamente nas Forças Armadas, mas essa sindicância
não pode implicar a eliminação para sempre de qualquer candidato que tenha sido
condenado criminalmente, devendo observar-se os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade, notadamente quanto ao prazo desde a extinção da pena, para sua possível
admissão. [...]”

O Voto transcrito aborda a questão da proporcionalidade. Ora, se o agente
sequer foi reabilitado, não se torna razoável que a Administração questione sobre a sua
condenação? Isso não seria uma pergunta eterna, como o Voto divergente indicou...
O fiel da balança de razoabilidade, buscado pelo Voto divergente, poderia
ser justamente o que a corrente minoritária defende: o embargante foi reabilitado?
Repise-se que a Defesa, por motivos óbvios, não manifestou qualquer interesse, como se
deveria fazer, no sentido de esclarecer essa questão nos autos!
O Voto divergente tratou do direito do embargante, não reabilitado nos
autos, de não trazer à tona a sua condenação. E como fica o direito de a sociedade ver as
suas Forças Armadas compostas por recém-incorporados livres de qualquer contato
com o crime?
Para selar, nem mesmo um acusado reabilitado (Oficial ou Praça), que não
revelasse a sua condenação, estaria livre, respectivamente, dos feitos de Representação
ou de exclusão automática. A informação sobre a condenação poderia, acidentalmente,
chegar após a reabilitação. Mesmo assim, as possíveis exclusões seriam processadas e
julgadas. Se há esse crivo, independentemente de reabilitação ou não, aos que já são
integrantes das Forças Armadas, por que seria indevido na seleção para nelas
ingressar?
O Tribunal de Honra e os processos seletivos para o ingresso nas Forças
Armadas guardam semelhanças éticas e morais.
Logo, para a preservação da lealdade e da honestidade no concerto dos certames
das Forças Armadas, os EI devem ser rejeitados.
Os Embargos opostos têm por restrita finalidade (balizas da divergência)
definir se o réu agiu ou não com o dolo de praticar o crime de falsidade ideológica - art. 312
do CPM.
Constata-se, à sobeja, que o réu mentiu em documento oficial quando assinou
declaração asseverando que não havia sido condenado criminalmente pela Justiça comum ou
militar, na esfera federal ou estadual.
Assim, sem qualquer sombra de dúvida, o réu cometeu o delito de falsidade
ideológica, o qual está tipificado no art. 312 do CPM.
Nessa base, o Acórdão não merece reparos.
7000237-82.2024.7.00.0000
40001365129 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos Infringentes do Julgado
opostos pela Defesa constituída do ex-Cb Ex FLÁVIO FREIRE LEÃO, mantendo íntegro,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão hostilizado.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365129v8 e do código CRC 70ef3b5c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 8/10/2024, às 20:43:27
7000237-82.2024.7.00.0000
40001365129 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000237-82.2024.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: FLÁVIO FREIRE LEÃO
ADVOGADO(A): RAFAEL ARAGAKI RODRIGUES (OAB SP352649)
ADVOGADO(A): MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVESTRINI (OAB SP357357)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para conhecer e acolher
os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa do ex-Cabo do Exército FLÁVIO
FREIRE LEÃO para, reformando o Acórdão lavrado na Apelação nº 7000599-
21.2023.7.00.0000, absolvê-lo do crime previsto no art. 312 do Código Penal Militar, com
fulcro no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar, pelos motivos que passo a
expor.
Prefacialmente, destaco que quando do julgamento da Apelação nº 7000599-
21.2023.7.00.0000, votei, na qualidade de Revisor, para dar provimento ao Recurso
interposto pela Defesa do ex-Cabo do Exército FLÁVIO FREIRE LEÃO e reformar a
Sentença condenatória, absolvendo-o do crime previsto no art. 312 do Código Penal Militar,
com fulcro no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar.
Após reapreciar a matéria em sede de Embargos, mantenho o meu
posicionamento.
Consta nos autos que em 27 de novembro de 2021, o Embargante inscreveu-se
em processo seletivo para ingressar no Estágio Básico de Cabo Temporário (EBCT) do
Exército, regido por meio do Aviso de Convocação nº 45, de 8 de novembro de 2021.
Naquela ocasião, assinou Declaração na qual afirmava: Declaro que não
respondo como indiciado a inquérito policial, nem a processo criminal, nem sofri
condenação judicial, no Brasil e/ou exterior, para efeito de processo de seleção para o
Estágio Básico de Cabo Temporário (EBCT).
A Declaração em comento refere-se ao atendimento de um dos requisitos do
processo seletivo, nos termos do Edital publicado, que determinava que "o candidato não
poderia “estar ‘sub judice', nem ter sido condenado criminalmente pela justiça comum ou
militar, nas esferas federal ou estadual” (item 2.18.9 do Aviso de Convocação nº 45, de 8 de
novembro de 2021).
O Apelante foi aprovado no processo seletivo e incorporado às fileiras do
Exército, passando a exercer a atividade de Cabo Motorista na 2ª Companhia de Transporte,
localizada em São Paulo - SP.
Posteriormente, por meio de Sindicância instaurada em maio de 2022,
descobriu-se que o Réu havia sido condenado, com trânsito em julgado, à pena de 5 (cinco)
anos e 8 (oito) meses de reclusão, na Ação Penal nº 0034482-43.2008.8.26.0050, que
7000237-82.2024.7.00.0000
40001364976 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tramitou na 22ª Vara Criminal do Foro da Barra Funda/SP, como incurso no art. 157, § 2º,
incisos I, II e IV do Código Penal comum. Descobriu-se, também, que a pena foi extinta em
20 de fevereiro de 2014.
O crime de falsidade ideológica está tipificado no art. 312 do CPM, que assim
dispõe:
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular.
O delito de falsidade ideológica é crime formal, que se perfaz com a mera
realização do núcleo do tipo. Ocorre no momento em que o agente insere em um documento
declaração falsa ou diversa da que devia constar, com desígnio de criar ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante, e apresenta à Administração Militar.
O vício da falsidade ideológica recai sobre as declarações que o documento
deveria ter, ou seja, sobre o conteúdo. No documento ideologicamente falso, não existem
rasuras ou emendas, pois, sob o aspecto material, trata-se de documento absolutamente
verdadeiro; porém, com ideia falsa sobre a realidade.
Nesse mote, o documento não possui uma falsidade evidente, pois sua forma é
autêntica. No entanto, o sujeito ativo, ao fornecer os dados falsos, consegue ludibriar o
sujeito passivo que recebe a declaração, com o objetivo de prejudicar direito, criar obrigação
ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
De acordo com o acervo probatório, os documentos apresentados que
constituiriam a materialidade e a autoria delitivas são:
- Declaração firmada pelo Acusado, em 27 de novembro de 2021, de que não
havia sofrido condenação judicial até a data da inscrição no processo seletivo para Estágio
Básico de Cabo Temporário (EBCT) (processo 7000241-30.2022.7.02.0002/SP, evento 1,
INQ3, fl. 5);
- Certidão de Objeto e Pé Criminal, emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, constando a condenação do Acusado e o trânsito em julgado para a Defesa na
Ação Penal nº 0034482-43.2008.8.26.0050 (processo 7000241-30.2022.7.02.0002/SP, evento
1, INQ15, fl. 4).
A análise dos documentos acima indicados demonstra que o Acusado teria
inserido informação que sabia falsa em documento público, ao afirmar não ter sofrido
condenação criminal.
Contudo, cabe analisar se é realmente falsa a declaração de não haver sofrido
condenação criminal, dado o contexto de garantias fundamentais e legais do ordenamento
jurídico brasileiro.
7000237-82.2024.7.00.0000
40001364976 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De fato, sabe-se que a Constituição Federal determina que "não haverá penas
de caráter perpétuo" (art. 5º, inciso XLVII, alínea "b").
Por outro lado, o art. 202 da Lei nº 7.210/84, Lei de Execução Penal, estabelece
que:
Art. 202. Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou certidões
fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou referência
à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros
casos expressos em lei.
O referido artigo deve ser interpretado em consonância com o instituto da
reabilitação criminal, prevista tanto no Código Penal comum quanto no Código Penal Militar.
Considerando que a condenação deu-se na Justiça Estadual do Estado de São
Paulo, aplica-se o previsto no art. 93 do Código Penal comum, que assim dispõe:
Art. 93. A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando
ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação.
Parágrafo único. A reabilitação poderá, também, atingir os efeitos da condenação, previstos
no art. 92 deste Código, vedada reintegração da situação anterior, nos casos dos inciso I e II
do mesmo artigo.
Art. 94. A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 (dois) anos do dia em que for
extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de
prova da suspensão e do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o
condenado:
I - tenha tido domicílio no País no prazo acima referido;
II - tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportramento
público e privado;
III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o
fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação
da dívida.
Parágrafo único. Negada a reabilitação, poderá ser requerida, a qualquer tempo, desde que o
pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários.
Rogério Greco, citando Jair Leonardo Lopes, assim afirma:
A nós parece que nem os efeitos acrescidos à condenação pelo art. 92 merecem aplausos, nem
a reabilitação, que, tal como disciplinada no Código (arts. 93 a 95), não tem qualquer alcance
prático. Quanto a esta, o seu mais importante efeito, que seria o de assegurar ao condenado
o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação, é obtido, atualmente, de modo
imediato e eficaz, por aplicação do art. 202 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal -
LEP), desde que tenha sido cumprida ou extinta a pena. (grifo nosso.)
Jorge Cesar de Assis, por sua vez, ao tratar da reabilitação criminal para o
Direito Penal Militar, explica que:
7000237-82.2024.7.00.0000
40001364976 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ser reabilitado na vida militar significa estar quite com a Justiça e com a Corporação; ter
cumprido integralmente as condições da sentença que lhe foi desfavorável, dando
demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado, enfim, ter sido
reconhecido e pode seguir sua vida normal.
Verifica-se que, para a legislação penal comum, o prazo para reabilitação é de 2
(dois) anos, divergindo do prazo de 5 (cinco) anos determinado no Código Penal Militar,
vejamos:
Art. 134: A reabilitação alcança quaisquer penas impostas por sentença definitiva.
§ 1º. A reabilitação poderá ser requerida decorridos cinco anos do dia em que for extinta, de
qualquer modo, a pena principal ou terminar a execução desta ou da medida de segurança
aplicada em substituição (art. 113), ou do dia em que terminar o prazo da suspensão
condicional da pena ou do livramento condicional, desde que o condenado:
a) tenha tido domicílio no país, no prazo acima referido;
b) tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento
público e privado;
c) tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre absoluta impossibilidade de o
fazer até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação
da dívida.
§ 2º. A reabilitação não pode ser concedida:
a) em favor dos que forem reconhecidos perigosos, salvo prova cabal em contrário;
b) em relação aos aitngidos pelas penas acessórias do art. 98, inc. VII, se o crime for de
natureza sexual em detrimento de filho, tutelado ou curatelado.
Assim, percebe-se que há uma preocupação no ordenamento jurídico brasileiro
para conceder ao condenado o direito de retomar sua vida normal, sem ser constantemente
assombrado pelo fantasma de uma condenação do passado.
Esse direito certamente não pode ser desconsiderado pela Administração
Militar, quando determina como requisito de ingresso em seus quadros a inexistência de
inquérito ou processo judicial em andamento ou, ainda, a existência de condenação passada,
não importa há quanto tempo.
Destaco que a Suprema Corte tem decidido que fere o direito à presunção de
inocência a exclusão de candidato que responde a Inquérito ou Ação Penal, conforme
julgados que transcrevo a seguir:
EMENTA:
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE DA VIDA
PREGRESSA. TEMA 22. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da
repercussão geral no RE 560.900-RG (Tema 22), firmou o entendimento no sentido de que sem
previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de
edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de
responder a inquérito ou ação penal. 2. Nesse contexto, conclui-se igualmente ilegítima a
cláusula de edital de concurso público capaz de excluir candidato beneficiado por transação
penal que resultou na extinção da sua punibilidade, ou seja, situação em que a ação penal
sequer chegou a existir. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é
7000237-82.2024.7.00.0000
40001364976 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e
Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STF. ARE1034405AgR.
Primeira Turma. Relator: Ministro ROBERTO BARROSO. Data Julgamento: 05/05/2020.
Data Publicação: 29/05/2020.)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO DO DF.
INVESTIGAÇÃO
SOCIAL
E
FUNCIONAL.
SENTENÇA
PENAL
EXTINTIVA
DE
PUNIBILIDADE. OFENSA DIRETA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
MATÉRIA
INCONTROVERSA.
NÃO
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
279.
AGRAVO
IMPROVIDO. I – Viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no
art. 5º, LVII, da Constituição Federal a exclusão de candidato de concurso público que foi
beneficiado por sentença penal extintiva de punibilidade. II - A Súmula 279 revela-se
inaplicável quando os fatos da causa são incontroversos, tendo o Tribunal a quo atribuído a
eles consequências jurídicas discrepantes do entendimento desta Corte. III - Agravo
regimental improvido (STF. RE450.971-AgR/DF. 1ª Turma. Relator: Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI. Publicação: 21/02/2011.) (grifos nossos.)
Nos casos de condenação criminal, há que se considerar que adotar a
condenação pretérita do candidato como critério para sua exclusão de certames públicos,
independentemente do prazo decorrido desde então, compromete o caráter da pena e a sua
finalidade reeducativa e ressocializadora do indivíduo, pois este fica impossibilitado de
concorrer a cargos públicos, limitando seu exercício da plena cidadania.
Não se desconhece a importância da sindicância de vida pregressa para ingresso
em cargos cuja idoneidade moral é relevante, notadamente nas Forças Armadas, mas essa
sindicância não pode implicar a eliminação para sempre de qualquer candidato que tenha sido
condenado criminalmente, devendo observar-se os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade, notadamente quanto ao prazo desde a extinção da pena, para sua possível
admissão.
Considerando que o legislador penal militar entendeu que, decorridos 5 (cinco)
anos da extinção da pena, cumpridos os requisitos de bom comportamento público e privado,
entre outros, o militar condenado faz jus a ter sua vida normal, podendo, inclusive, ser
promovido, não faz sentido proibir o ingresso em suas fileiras do cidadão que foi condenado
criminalmente, quando decorrido o mesmo prazo desde o cumprimento de sua pena.
Observo que o Exército tem outros meios de selecionar e excluir de seus
certames o candidato que não preencha os requisitos de idoneidade moral necessários ao
mister que irá desempenhar.
Destaco, ainda, que não se está aqui buscando alterar os requisitos de ingresso
no Exército Brasileiro ou interferir de qualquer forma na Administração das Forças Armadas,
pois não compete a este Tribunal imiscuir-se nesse ônus. O que se busca é analisar, de forma
minuciosa, se o candidato cometeu ou não o crime de falsidade ideológica em razão da
declaração fornecida no certame em apreço.
Assim, cabe averiguar se realmente fornece declaração falsa o condenado que,
após a extinção da pena há quase 10 (dez) anos, afirma não ter sofrido tal condenação, para
ter acesso à posição de Cabo do Exército.
7000237-82.2024.7.00.0000
40001364976 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No bojo da instrução processual, o Acusado alegou não ter mentido em sua
declaração, pois acreditava que o tempo que passou preso não significava, necessariamente,
que havia sido condenado, pois sua prisão deu-se de forma preventiva e, após ser solto, não
teve mais informações sobre o andamento do processo, acreditando que "tinha acabado por
ali".
Ora, se o Acusado obteve, de forma legítima, todas as certidões negativas
requeridas no Edital, inclusive do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, órgão
responsável por sua condenação, isso gerou, certamente, a expectativa de que seu passado
criminoso havia sido "apagado" dos registros oficiais, possibilitando-lhe dar seguimento à sua
vida como entendesse melhor, no caso, ingressando nas Forças Armadas, por meio do
concurso para Cabo do Exército.
Destaque-se que foi juntada aos autos Certidão Nada Consta do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, com data de emissão 23 de setembro de 2022, reforçando o
exposto acima (processo 7000241-30.2022.7.02.0002/SP, evento 6, CERTANTEC6).
Ainda, deve-se registrar que o Acusado nunca mais sofreu investigação ou
processo criminal desde a extinção de sua pena, como o comprovam as certidões negativas
juntadas ao Evento 6 do IPM nº 7000241-30.2022.7.02.0002.
Dessa forma, pode-se entender que a declaração assinada traduz o sentimento
de "dívida paga" por parte do Acusado, e não a intenção deliberada de ludibriar a
Administração Pública.
Assim, deve-se analisar os elementos objetivos do tipo penal do art. 312 do
CPM sob a ótica constitucional de vedação das penas perpétuas, de forma extensiva aos
efeitos da condenação, que tampouco podem perpetuar-se no tempo.
Nesse contexto, entendo que a conduta do Apelante não se subsome a nenhum
dos verbos tipificados no art. 312 do Código Penal Militar, ou seja, ele não omitiu, inseriu ou
fez inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de criar obrigação
ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante que atentasse contra a Administração
ou o Serviço Militar.
Pelo exposto, entendo que não se pode considerar falsa, sob a ótica
constitucional, a declaração prestada pelo Acusado de que não foi condenado criminalmente,
pois todos os efeitos da sua condenação já deveriam ter sido extirpados.
Ademais, mesmo que, objetivamente, a conduta possa ser típica, o elemento
subjetivo deve ser considerado dentro do contexto já explicitado, afastando-se o dolo especial
de agir.
Nesse sentido, apresento julgado desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
ART. 312 DO CPM. DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. A subsunção
da conduta de apresentar declaração de residência de município não tributável com o intuito
de obter dispensa do serviço militar obrigatório ao tipo penal previsto no art. 312 do CPM
(falsidade ideológica) exige a demonstração inequívoca de tratar-se de documento falso
7000237-82.2024.7.00.0000
40001364976 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apresentado perante à administração militar, com a finalidade espúria de frustrar a
convocação de candidato ao alistamento militar. A fragilidade do acervo probatório, à vista
da desarmonia entre as declarações testemunhais e os interrogatórios dos acusados, aliada a
documentos colacionados aos autos pelo acusado que inferem a possibilidade de o candidato
ao alistamento ter fixado residência na localidade não tributável, mesmo que de forma
transitória, impedem a cristalização do édito condenatório. O convencimento judicial apto a
cristalizar um juízo de condenação deve repousar sobre circunstâncias objetivas, com lastro
probatório nos autos. Do contrário, a absolvição emerge como única medida, consagrando o
princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo. Apelo ministerial desprovido.
Decisão por unanimidade. (STM. Apelação nº 7000785-78.2022.7.00.0000. Relator: Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data Julgamento: 21/09/2023. Data Publicação:
05/10/2023.)
Assim, pelos motivos apresentados até aqui, e dado que não houve
comprovação do dolo por parte do Embargante, entendo que o Acórdão da Apelação nº
7000599-21.2023.7.00.0000 deve ser reformado, de forma a absolver o Réu da imputação do
art. 312 do Código Penal Militar, por atipicidade da conduta, com aplicação subsidiária do
Princípio do In Dubio Pro Reo (Dúvida em favor do Réu).
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e acolher os Embargos
Infringentes do Julgado opostos pela Defesa do ex-Cabo do Exército FLÁVIO FREIRE
LEÃO para, reformando o Acórdão lavrado na Apelação nº 7000599-21.2023.7.00.0000,
absolvê-lo do crime previsto no art. 312 do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439,
alínea "b", do Código de Processo Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364976v4 e do código CRC 45a095d0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 4/10/2024, às 15:33:37
7000237-82.2024.7.00.0000
40001364976 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR